Tribunal: TJPA
Processo: 0000984-08.2019.8.14.0501
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE E PELA DELAÇÃO DO CORRÉU. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AINDA QUE A REINCIDÊNCIA NÃO TENHA SIDO CORRETAMENTE VALORADA. REMANESCE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, QUAL SEJA, A CULPABILIDADE, QUE FOI EXAMINADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. CÁLCULO DE PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.I. A autoria e materialidade dos crimes se encontram comprovadas pela delação do corréu, o qual apontou em juízo o apelante como sendo coautor do roubo e autor do delito de tentativa de estupro, cometido contra a vítima H. F. D. G. Em juízo as vítimas confirmaram a versão da acusação e reconheceram o recorrente como sendo autor dos crimes. A ofendida H. F. D. S. declarou que tinha acabado de sair da igreja quando foi abordada pelo apelante, o qual tentou estupra-la em um matagal, despindo-a e passando a mão em seus seios, não alcançando seu intento em face da sua resistência e reação no momento do crime. Já o ofendido Nildo dos Santos Martins relatou que foi surpreendido com o recorrente e outro acusado, os quais munidos de faca subtraíram seus pertences pessoais e arrastaram sua namorada para um matagal, na tentativa de estupra-la. É sabido que nos crimes sexuais e patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Os policiais militares Silvio Raimundo da Silva Pereira e Sergio André da Costa Cardoso foram uníssonos ao declarar que uma das vítimas tinha sido levada para um matagal e que ela teria declarado quando da prisão do recorrente que teriam passado a mão em suas partes pudendas. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e confirmados pelas demais provas dos autos. Na hipótese observa-se que a sentença se encontra embasada em um arcabouço probatório coeso e satisfatório para condenar, o qual aponta que o recorrente participou ativamente tanto do roubo quanto da tentativa de estupro. Precedentes;DA DOSIMETRIAII. Acerca da pena-base aplicada na sentença para o crime de roubo, esclareça-se que embora o julgador tenha considerado a reincidência como agravante e também como circunstância desfavorável, o que representa bis in idem, não há como reduzir a pena-base do recorrente, pois ainda que se desconsidere a reincidência, remanesceria um vetor judicial negativo, qual seja, a culpabilidade. De fato, acerca desta circunstância, o julgador esclareceu que o réu: ?[...] agiu com culpabilidade em grau um pouco acima do normal ao tipo penal, vez que duas foram as vítimas e a grave ameaça foi efetuada com faca [...]?. Assim, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo para os réus. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal?. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
DISTRITO: MOSQUEIRO/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0000984-08.2019.8.14.0501.
APELANTE: J. W. C. A
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. roubo majorado e tentativa de estupro. pedido de absolvição. impossibilidade. palavra das vítimas confirmadas pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e pela delação do corréu. provas suficientes da autoria e da materialidade do crime. condenação mantida. dosimetria. redução da pena-base. impossibilidade. ainda que a reincidência não tenha sido corretamente valorada. remanesce uma circunstância judicial negativa, qual seja, a culpabilidade, que foi examinada com fundamentação idônea. inteligência da súmula 23 do TJ/PA. cálculo de pena mantido. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
I. A autoria e materialidade dos crimes se encontram comprovadas pela delação do corréu, o qual apontou em juízo o apelante como sendo coautor do roubo e autor do delito de tentativa de estupro, cometido contra a vítima H. F. D. G. Em juízo as vítimas confirmaram a versão da acusação e reconheceram o recorrente como sendo autor dos crimes. A ofendida H. F. D. S. declarou que tinha acabado de sair da igreja quando foi abordada pelo apelante, o qual tentou estupra-la em um matagal, despindo-a e passando a mão em seus seios, não alcançando seu intento em face da sua resistência e reação no momento do crime. Já o ofendido Nildo dos Santos Martins relatou que foi surpreendido com o recorrente e outro acusado, os quais munidos de faca subtraíram seus pertences pessoais e arrastaram sua namorada para um matagal, na tentativa de estupra-la. É sabido que nos crimes sexuais e patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Os policiais militares Silvio Raimundo da Silva Pereira e Sergio André da Costa Cardoso foram uníssonos ao declarar que uma das vítimas tinha sido levada para um matagal e que ela teria declarado quando da prisão do recorrente que teriam passado a mão em suas partes pudendas.

Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e confirmados pelas demais provas dos autos. Na hipótese observa-se que a sentença se encontra embasada em um arcabouço probatório coeso e satisfatório para condenar, o qual aponta que o recorrente participou ativamente tanto do roubo quanto da tentativa de estupro. Precedentes;
da dosimetria
II. Acerca da pena-base aplicada na sentença para o crime de roubo, esclareça-se que embora o julgador tenha considerado a reincidência como agravante e também como circunstância desfavorável, o que representa
bis in idem
, não há como reduzir a pena-base do recorrente, pois ainda que se desconsidere a reincidência, remanesceria um vetor judicial negativo, qual seja, a culpabilidade. De fato, acerca desta circunstância, o julgador esclareceu que o réu:
¿[...] agiu com culpabilidade em grau um pouco acima do normal ao tipo penal, vez que duas foram as vítimas e a grave ameaça foi efetuada com faca [...]¿.
Assim, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo para os réus. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 10 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

J. W. C. A
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de nove anos de reclusão, em regime fechado, mais trinta e dois dias-multa
, pela prática dos crimes de roubo majorado e estupro, tipificados no art. 157, §2º, inciso II, combinado com o art. 213, §1º, ambos do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal do Distrito de Mosqueiro/PA.

Em suas razões, a defesa afirma que não há provas de que o apelante tenha efetivamente participado da ação criminosa, pois nada foi encontrado em seu poder e as vítimas não o teriam reconhecido, existindo nos autos apenas a delação do corréu e o depoimento de informantes, provas estas que não seriam suficientes para comprovar a autoria do crime. Alegou, ainda, que a prova oral colhida em juízo demonstra que o recorrente não participou do roubo, o qual teria sido praticado unicamente pelo corréu. Por esses fundamentos, requereu a absolvição do apelante. Acerca da dosimetria, requereu a redução da pena-base, alegando equívoco na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e
bis in idem
na valoração da reincidência.
Por derradeiro, pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 11/02/2019, no loteamento Dorothy II, no bairro do Carananduba, os acusados Kleibe Leonidas da Costa Alves e Janderson Wilen da Costa Alves, ora apelante, portando facas, abordaram as vítimas Nildo dos Santos Martins e H. F. D. G., subtraindo mediante grave ameaça o aparelho celular e a carteira do ofendido Nildo. Em ato contínuo, o recorrente arrastou a vítima Helen para o mato, aonde praticou atos libidinosos com ela. Regularmente processado, o apelante Janderson Wilen da Costa Alves foi condenado pelos crimes de roubo majorado e tentativa de estupro.
Inconformado, interpôs recurso de apelação.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa postula pela absolvição do recorrente. Todavia, analisando os autos, observo que a autoria e materialidade dos crimes se encontram comprovadas pela
delação do corréu
,
o qual apontou em juízo o apelante como sendo coautor do roubo e autor do delito de estupro
, cometido contra a vítima H. F. D. G. (fls. 46/48).

Por sua vez, em juízo as vítimas confirmaram a versão da acusação e reconheceram o recorrente como sendo autor dos crimes. Deveras, a ofendida H. F. D. S. declarou que tinha acabado de sair da igreja quando foi abordada pelo apelante, o qual tentou estupra-la em um matagal, despindo-a e passando a mão em seus seios, não alcançando seu intento em face da sua resistência e reação no momento do crime.

Já o ofendido Nildo dos Santos Martins relatou que foi surpreendido com o recorrente e outro acusado, os quais munidos de faca subtraíram seus pertences pessoais e arrastaram sua namorada para um matagal, na tentativa de estupra-la.

É sabido que nos crimes sexuais e patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante
, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos.
¿[...] AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
I - A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes.
[...] III - Agravo Regimental improvido. (STJ-AgRg no AREsp: 355041 DF 2013/0210883-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014)[...]¿
¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿

No mais, os policiais militares Silvio Raimundo da Silva Pereira e Sergio André da Costa Cardoso foram uníssonos ao declarar que uma das vítimas tinha sido levada para um matagal e que ela teria declarado quando da prisão do recorrente que teriam passado a mão em suas partes pudendas. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e confirmados pelas demais provas dos autos.
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente. O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

Ora, na hipótese observa-se que a sentença se encontra embasada em um arcabouço probatório coeso e satisfatório para condenar, o qual aponta que o recorrente participou ativamente, tanto do roubo quanto da tentativa de estupro. Logo, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA

Acerca da pena-base aplicada na sentença para o crime de roubo, esclareço desde logo que embora o julgador tenha considerado a reincidência como agravante e também como circunstância desfavorável, o que representa
bis in idem
, não há como reduzir a pena-base do recorrente, pois ainda que se desconsidere a reincidência, remanesceria um vetor judicial negativo, qual seja, a culpabilidade. De fato, acerca desta circunstância, o julgador esclareceu que o réu:
¿[...] agiu com culpabilidade em grau um pouco acima do normal ao tipo penal, vez que duas foram as vítimas e a grave ameaça foi efetuada com faca [...]¿

Assim, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo para os réus. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 10 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator